Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-63.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000426-63.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLA MARIA SILVA SANTOS Advogado(s): ANA MEIRE CORDEIRO DA SILVA GOES, EMERSON MATHIAS GOES APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida contra o Município de Serrinha, reconhecendo apenas o direito ao recebimento de férias proporcionais e integrais de determinados períodos, com o respectivo terço constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) definir se a servidora, ocupante de cargos comissionados de direção escolar, faz jus à percepção de diferenças remuneratórias e verbas indenizatórias por alegado exercício de jornada superior à prevista, bem como ao recebimento de verbas típicas do regime celetista. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova testemunhal pretendida não é apta a infirmar os fundamentos jurídicos da sentença. O vínculo jurídico da apelante com a Administração Municipal ostenta natureza administrativa, com nomeações sucessivas para cargos comissionados de direção e chefia, regidos por normas de direito público, de livre nomeação e exoneração, o que afasta a aplicação de regras do regime celetista, inclusive quanto à jornada de trabalho. A jurisprudência é firme no sentido de que ocupantes de cargos comissionados não têm direito à contraprestação adicional por jornada excedente, salvo previsão legal expressa, a qual não foi demonstrada nos autos. Não houve comprovação de redução arbitrária da remuneração da servidora a partir de 2015, mas sim de alteração de cargo comissionado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando tal prova é irrelevante para a solução da controvérsia jurídica. O servidor nomeado para cargo comissionado não tem direito à percepção de diferenças salariais em razão de eventual jornada superior à prevista, salvo expressa previsão legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, §3º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000426-63.2018.8.05.0248, em que figuram como apelante CARLA MARIA SILVA SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora